Tribunal: TJDFT
Processo: 0712513-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0712513-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA MORAES FARIAS AGRAVADO: JOSE FARIAS, ZELIA DA CONCEICAO MORAES FARIAS, JACQUELINE MORAES FARIAS, THAIS MORAES FARIAS, GABRIEL ANDRE ALVES BEZERRA FARIAS D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 72916336. Comprove a peticionante a revogação do mandato, no prazo de 5 (cinco) dias. P. I. Brasília/DF, 16 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator